Tribunal: TJBA
Processo: 8000841-35.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000841-35.2019.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMIL ABRAO SANTOS SALVADOR

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS, NILBERTO MONTINO PIMENTEL, GEOMARCIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. MÉDICO PLANTONISTA. DESCONTOS NOS VENCIMENTOS. AFASTAMENTOS POR AUXÍLIO-DOENÇA E FALTAS INJUSTIFICADAS. LEGALIDADE DOS CORTES SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidor contratado pelo Município de Araci, na função de médico plantonista,
contra a
sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança, ajuizada com o objetivo de obter o pagamento de diferenças salariais, relativas ao período de março a dezembro de 2018, acrescidas dos reflexos em 13º salário e 1/3 de férias. Alegou que sofreu cortes indevidos em seus vencimentos e questionou a legalidade das deduções efetuadas pela Administração.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a legalidade dos descontos salariais efetuados pel
a Municipalidade,
nos vencimentos do
Acionante
, em razão de alegadas faltas e afastamentos, por auxílio-doença; e definir a quem incumbia o ônus da prova quanto à origem dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação
carreada
comprova que o
S
ervidor esteve afastado, por auxílio-doença do INSS, entre março e maio de 2018 e, após breve retorno não efetivado, voltou a ser
licenciado,
pelo mesmo motivo, entre junho e dezembro do mesmo ano.

4. Demonstrou-se que, no interregno entre os benefícios previdenciários, o
Demandante
acumulou 30 (trinta) faltas injustificadas em maio, razão pela qual não houve pagamento em junho, e que, após o segundo
gozo de licença médica
, retornou ao trabalho, em regime reduzido, com carga horária menor e atuação fora do plantão hospitalar, recebendo proporcionalmente.

5. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, enquanto o
Ente Público
apresentou prova suficiente para demonstrar a legalidade das deduções.

6. A mera alegação de alteração unilateral do regime de trabalho ou de ausência de justificativa para os cortes, não tem o condão de afastar a prova documental robusta, produzida pela Administração.

7. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com majoração da verba honorária de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000841-35.2019.8.05.0014
,

oriunda da Vara
de Jurisdição Plena
da Comarca de
Araci
, na qual figuram como Apelante
JAMIL ABRÃO SANTOS SALVADOR,

sendo
Apelad
o o

MUNICÍPIO DE ARACI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.